Tribunal: TJDFT
Processo: 0756459-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 8a Vara Criminal de Brasília que condenou o réu à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 28 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2o, II e IV, e 158, § 1o, c/c art. 69, todos do CP.
2. A denúncia narrou que o réu, em concurso com outro agente, invadiu residência, subtraiu bens mediante grave ameaça e violência, restringiu a liberdade das vítimas por mais de uma hora e as constrangeu a realizar transações bancárias.
3. A sentença absolveu o corréu e condenou o apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, V, do CP, diante da alegação de que a restrição da liberdade das vítimas ocorreu apenas durante a subtração dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade (CPP, arts. 593, I e 600).
6. A controvérsia limita-se à incidência da causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, V, do CP.
7. As provas demonstram que as vítimas foram amarradas e mantidas sob poder dos agentes por uma hora, tempo superior ao necessário para a subtração dos bens.
8. As imagens de câmeras de segurança confirmam que a ação criminosa durou aproximadamente 65 minutos.
9. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece como juridicamente relevante a restrição da liberdade por mais de 30 minutos, autorizando a aplicação da causa de aumento prevista no art. 15, § 2o IV.
10. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com compensação entre agravante e atenuante, e fixação correta do regime inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, V, do CP é aplicável quando a restrição da liberdade da vítima ultrapassa o tempo necessário à subtração dos bens.
2. A restrição por, aproximadamente uma hora, é juridicamente relevante e autoriza o aumento da pena."